Tribunal: STF
Processo: RE 74763
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-10
Data de publicação: 1973-05-10

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL
- LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA.
II - SE O MANDADO DE SEGURANÇA VISOU PREVENIR A COBRANÇA, RESULTANDO
EXITOSO, OMISSO NÃO E O JULGADO QUE SILENCIOU SOBRE A RESTITUIÇÃO DO
TRIBUTO, A QUAL, SEQUER FOI DISCUTIDA.
III - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.-